Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701232-21.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GLEDSON FERREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Confissão. 1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos. 2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por fotografias - que provam a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação. 3 – Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. 4 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que apenas bateu a mão no rosto da vítima quando tentava se desvencilhar das agressões dela, sem confessar ter cometido o crime de lesão corporal. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas quanto ao crime de lesão corporal por ausência de prova idônea da materialidade, diante da ausência de elaboração de exame pericial; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e enunciado 545 da Súmula do STJ, defendendo a consideração, na dosimetria da pena, da presença da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: As provas não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime que lhe é imputado. A vítima relatou, na delegacia, que convivia com o réu há, aproximadamente, dois anos e tinham bom relacionamento. No entanto, no dia dos fatos, de forma inexplicável, o réu chegou a casa, embriagado e alterado, por não se conformar com o pedido de separação, e a empurrou. Ela revidou, momento em que o réu lhe deu um soco no rosto, que atingiu o olho esquerdo. Na sequência, os policiais chegaram e foram à delegacia (ID 22109230, p. 4). Em juízo, disse que o réu chegou à residência da mãe dela, alterado, e sua mãe pediu que ele saísse, mas o réu não gostou. Discutiram. Negou que ele tenha empurrado a mãe dela. Réu e vítima foram para casa e continuaram a discutir. Empurrou o réu e ele revidou com empurrão e lhe desferiu um soco no rosto. Depois, jogou uma panela nele, mas não lembra se acertou. Não se recorda de o réu ter deixado dinheiro em casa para fazer compras no mercado. Reataram o relacionamento (mídia, IDs 22109796/7). A mãe da vítima, que mora no mesmo lote, disse, na delegacia, que o réu já agrediu a vítima várias vezes, mas que, por medo, ela não registrou ocorrência. No dia dos fatos, o réu chegou a casa, agressivo, e empurrou a declarante. Ele dizia que ela não o respeitava. Foi para a residência dele e a vítima o seguiu. Viu quando o réu agrediu sua filha com um soco no rosto, que provocou lesão no olho esquerdo dela (ID 22109230, p. 5). Os policiais militares que participaram do flagrante disseram, em juízo, que receberam chamado e compareceram à residência da vítima. Ao chegarem no local, ouviram gritos com pedido de socorro e viram o réu muito alterado e agressivo. A vítima e a mãe dela relataram que o réu estava nervoso porque não se conformava com o término do relacionamento. A mãe da vítima disse que a filha foi agredida com soco no rosto e viram a lesão no olho dela. Não sabem se o réu também foi agredido (mídia, IDs 22109798/9). O réu, em juízo, negou os fatos. Disse que chegou à residência da sogra, que mora no mesmo lote, depois de beber umas cervejas. Tinha deixado dinheiro em casa para a companheira fazer compras no mercado, mas ela e a mãe gastaram com outras coisas e ficou muito aborrecido. Iniciou discussão com a sogra. Resolveu ir para casa e a vítima o acompanhou. Continuaram a discutir e a vítima começou a empurrá-lo, impedindo-o de sair da casa, momento em que caiu no chão. A vítima, então, pegou panela de pressão e partiu para cima dele, que estava no chão, e o acertou na cabeça e no braço. A companheira é forte e estava muito nervosa. Bateu com a mão no rosto dela quando tentava se desvencilhar. Não tinha a intenção de agredi-la, mas apenas queria se defender. Nega que tenha empurrado a mãe da vítima. Foram os vizinhos que chamaram a polícia (mídia, ID 22109864). Laudo de exame de corpo de delito concluiu que o réu apresentava “edema traumático moderado em terço médio do antebraço esquerdo e edema traumático leve em região parietal posterior esquerda”. Constou no laudo, ainda, que o réu afirmou que foi agredido pela mãe da vítima - sogra (ID 22109232). Quanto à vítima, conquanto não haja laudo pericial, consta nos autos fotografias que provam as lesões sofridas por ela no olho esquerdo (ID 22109229, p. 1/3). As declarações da vítima, em juízo, embora divirjam, em parte, das que prestou na delegacia, não infirmam que o réu, durante discussão, a empurrou e lhe desferiu soco no rosto, causando-lhe lesões no olho esquerdo. A versão da vítima de que foi agredida pelo réu com empurrão e soco no rosto foi corroborada pelos depoimentos da mãe dela, na delegacia, e dos policiais que participaram do flagrante. Além disso, as lesões constatadas nas fotografias são compatíveis com o depoimento da vítima de que o réu lhe desferiu soco no rosto. Natural que a vítima, após reatar o relacionamento, queira minimizar a responsabilidade penal do réu ao mudar a versão e dizer que foi ela que começou as agressões ao empurrá-lo. No entanto, tal afirmação não afasta o fato de que ela foi agredida pelo réu (ID 23609203). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. .... 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O acusado não admitiu ter agredido a vítima. Limitou-se a afirmar, em sua defesa, que apenas bateu a mão do rosto da vítima, sem a intenção de lesioná-la, enquanto tentava se desvencilhar dela, que, segundo sua versão, o agredia. Se as declarações do réu não ajudaram na formação do convencimento do julgador, não incide a atenuante da confissão...” (ID 23609203), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023